Tribunal: TJSP
Processo: 2270124-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270124-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RENATO FERREIRA NEVES e LUZIMAR DE LIMA TROVÃO, é agravado
BANCO ITAÚ UNIBANCO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270124-29.2019.8.26.0000 -Voto no 30279
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270124-29.2019.8.26.0000
5a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
do
Jabaquara
(proc.
no
1020042-83.2019.8.26.0003)
Agravante: Renato Ferreira Neves e outra
Agravado: Banco Itaú Unibanco S.A.
Juíza de 1a Instância: Claudia Felix de Lima
Voto n° 30279.
- Ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão de
antecipação de tutela de urgência, ela não pode ser deferida -
Agravo não provido.
Autores de ação "anulatória de consolidação de
propriedade", os agravantes rebelam-se contra r. decisão de fl. 65, que
indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para que a ré seja
compelida a suspender os atos de execução extrajudicial, com suspensão do
ato de consolidação de propriedade, bem como a averbação da presente
demanda na matrícula do imóvel.
Sustentam os agravantes que: a) ingressaram com
a demanda, postulando a revisão do contrato, por entender que há cláusulas
abusivas e pediram a anulação do procedimento de consolidação da
propriedade por falta de intimação para purgação da mora; b) foram
expropriados do seu bem de forma extrajudicial; c) os leilões deveriam ter sido
precedidos de publicação em jornal de grande circulação no local do imóvel,
mas as intimações ocorreram na cidade de Campinas e Bauru, ao que tudo
indica. Pedem a sustação dos efeitos da alienação extrajudicial e a expedição
de ofício ao cartório de registro de imóvel de Praia Grande - SP, para que nele
conste a existência da presente ação na matrícula do imóvel.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque há
recurso pendente de julgamento sobre o indeferimento do pedido de justiça
gratuita.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo (fl.
13 do agravo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270124-29.2019.8.26.0000 -Voto no 30279
3
Houve resposta (fl. 23/31 do agravo).
Inicialmente, o recurso foi distribuído para a 32a
Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu, em razão da prevenção
desta 29a Câmara, que julgou os Agravos de Instrumento nos
2144220-33.2018.8.26.0000 e 2198512-65.2018.8.26.0000 (fl. 34/36), motivo
pelo qual o recurso foi redistribuído a esta Câmara em 18.6.20 (fl. 39 do
agravo).
É o relatório.
Os autores celebraram “Instrumento Particular de Venda e
Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e
outras Avenças”, com Comin Rubio & Siervo Construção e Incorporação Ltda,
mediante financiamento bancário concedido pelo Itaú Unibanco S/A, de
R$550.000,00, a ser pago em 170 prestações mensais, tendo como garantia
fiduciária o imóvel localizado na Rua Eduardo Risk, no 168, apto. 52, no
loteamento Cidade Atlântica, no Guarujá (fl. 33/34 do processo digital).
Segundo os autores, em face de inadimplência
involuntária, devido à cobrança de juros abusivos, a ré consolidou a
propriedade do imóvel nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97. Dizem os autores
que, antes de ocorrer a consolidação da propriedade em nome da ré, "entrou em
contato com a mesma para poder liquidar as parcelas em atraso, e não obteve resposta" (sic,
fl. 2 do processo digital) e que "recentemente" compareceram no Cartório de
Registro de Imóveis e foram informados que foram intimados por edital para
purgação da mora (fl. 2 do processo digital). Afirmam que não receberam a
intimação para purgar a mora, de modo que os atos extrajudiciais praticados
pela ré são nulos. Alegam que há capitalização de juros, sendo legítimo o
propósito de obter judicialmente a revisão do contrato de financiamento em
discussão.
Nesse cenário, os autores pedem a procedência da
ação para: (i) que seja declarada inválida a execução extrajudicial, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270124-29.2019.8.26.0000 -Voto no 30279
4
consequente cancelamento do registro de averbação da Carta de Adjudicação
a favor da Ré, instando o Tabelionato a adotar as providências necessárias
para retornar a matrícula do imóvel ao status quo ante, com condenação da ré
ao pagamento dos ônus da sucumbência; (ii) que seja feita a revisão do
contrato, nos moldes do laudo pericial que deverá ser realizado, substituindo-
se o método de amortização SAC por juros simples, com prazo de sessenta
dias para depósito do valor incontroverso (fl. 18 do processo digital).
Pediram, em tutela de urgência, a sustação dos
efeitos da alienação extrajudicial realizada e a expedição de ofício ao cartório
de registro de imóvel de Praia Grande, para que “conste” a existência da
presente ação na matrícula do imóvel, o que foi indeferido, daí o agravo.
O
réu
apresentou
contestação
e
pediu
a
improcedência da ação, afirmando a regularidade da consolidação da
propriedade, a não aplicação do Decreto-Lei 70/66 para a alienação fiduciária
e a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso (fl. 84/105 do
processo digital).
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de
natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, porque os fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela
provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo
da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270124-29.2019.8.26.0000 -Voto no 30279
5
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se
concederá tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do
CPC/2015; assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973).
Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a
orientação de que não se devem considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a
composição por perdas e danos”. (2)
No caso em tela, o réu juntou cópia da notificação
extrajudicial enviada aos autores, para purgarem a mora (fls. 147/155 do
processo digital), em relação à qual foi certificado pelo serventuário do Cartório
que eles não foram notificados na Rua Eduardo Risk, no 168, apto. 52,
endereço do imóvel objeto da lide (fl. 116 do processo digital), por ter sido
informado que eles residem em outra Comarca, em "local incerto e não sabido"
(fl. 157 do processo digital). Diante disso, foi realizada a notificação por edital
dos agravantes (fl. 163/166 do processo digital).
Como se vê, a carta foi encaminhada para o
endereço onde os autores afirmaram residir, mas o funcionário do Cartório de
Registro de Títulos e Documento da Comarca de Guarujá deixou de proceder à
notificação, pois o zelador do edifício, João Carlos Pinheiro, informou que os
agravantes residem em outra Comarca, em local incerto e não sabido (fl. 157
do processo digital), o que, em tese, autorizava a notificação por edital.
Se assim é, não se vislumbra, por ora, a alegada
nulidade na intimação para purgar a mora, antes da consolidação da
propriedade nem, portanto, irregularidade no procedimento da consolidação.
Anoto, por fim, que a questão relativa a
capitalização de juros já foi apreciada, em definitivo, no julgamento da
apelação no 1010318-89.2018.8.26.0003, em 26.6.19, pela 37a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270124-29.2019.8.26.0000 -Voto no 30279
6
Direito Privado, relator E. Des. Pedro Kodama, interposta contra sentença
proferida em ação de revisão de contrato, promovida também pelos ora
agravantes contra o agravado, tendo sido reconhecido que não há prova da
abusividade na cobrança dos juros pactuados no contrato de financiamento.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo
Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.
3 STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 768.768/RS, rel. Min. CASTRO FILHO, j. 14.06.07, DJ
01.08.07, p. 460.